Tribunal: STF
Processo: ARE 1425795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO PELO PACOTE ANTICRIME. RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA.



    A Lei nº 13.964/2019, conhecida como "Pacote Anticrime", revogou expressamente o artigo 2º, § 2º, da Lei dos Crimes Hediondos, passando o instituto da progressão de regime a ser redigido pela Lei nº 7.210/1984. E com a nova redação dada ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, a sistemática para a progressão de regime passou a ser outra, na medida que foram introduzidos critérios e percentuais distintos e específicos, a depender especialmente da natureza do crime. Nesse tom, a teor do § 5º, apenas não se considera hediondo ou equiparado, para os fins do artigo 112, o crime de tráfico de drogas na sua forma privilegiada. Já as modalidades de tráfico de drogas previstas no artigo 33, caput e § 1°, da Lei nº 11.343/2006 permanecem equiparadas a crime hediondo, conforme assentado pelas Cortes Superiores e disposto no inciso XLIII do artigo 5º da Constituição Federal. Assim, faz-necessária a retificação do Relatório da Situação Processual Executória para constar a natureza hedionda do delito de tráfico de drogas pelo qual condenado o apenado, inclusive para fins de reincidência específica, e, posteriormente, a alteração do percentual para a progressão de regime.



    AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL PROVIDO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XL e XLIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente